Tribunal: TJDFT
Processo: 0739169-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL POR PREJUÍZOS FINANCEIROS DERIVADOS DA PRÁTICA DE CRIME. INDENIZAÇÃO NÃO FIXADA NA SENTENÇA PENAL. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONDENATÓRIA PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da eventual existência de interesse da apelante na instauração da fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de obter a reparação de danos por ter sido vítima da prática de estelionato reconhecida por sentença penal transitada em julgado.
2. O art. 515, inc. VI, do CPC, que fundamenta o requerimento, prevê a instauração da fase de cumprimento de sentença em relação à sentença penal condenatória transitada em julgado, mas para tanto é preciso que o pronunciamento judicial tenha promovido a condenação do(s) agente(s), desde logo, a indenizar a vítima, com o estabelecimento do respectivo valor mínimo. 2.1. No presente caso, por ter havido a instauração de nova relação jurísica processual, nos moldes do art. 515, § 1o, do CPC, é viável o proferimento de sentença e a interposição de apelação.
3. Na hipótese em exame a sentença penal condenatória deixou de fixar a indenização em favor do ofendido. 3.1. Como não houve condenação de valor, ainda que tenha sido comprovada a prática delitiva, e, a despeito da possibilidade de utilização de prova emprestada, de acordo com o que foi demonstrado nos autos do respectivo processo penal a respeito do aludido ato ilícito absoluto (art. 186 do Código Civil), a vítima deve propor ação condenatória própria para o fim específico previsto no art. 927, caput, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.